Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao requerido a implementação, no contracheque da parte autora, da indenização de transporte, no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como condenar o réu ao pagamento do valor retroativo no importe de R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais), referente ao período de janeiro/2017 a janeiro/2022, acrescido das parcelas vincendas, até a implementação do auxílio, que deverá ser atualizada pela Taxa SELIC, desde a data em que devida cada parcela. Em seu recurso o recorrente afirma a inexistência de qualquer direito, bem como a ausência de comprovação do direito alegado. Aduz que é vedada a extensão de pagamento de benefício. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

2. A função de Agente de Vigilância Ambiental Secretaria dedo Distrito Federal está vinculada à Saúde, cujas atribuições estão previstas no Capítulo V do Decreto 5.237/2013, que dispõe sobre a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. A parte autora juntou aos autos folha financeira (ID 39461255) indicando que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental.

3. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.

4. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que faça jus à verba em questão.

5. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Desse modo, incontroverso o direito da parte autora à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013.

7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 55. da Lei n. 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.